Tribunal: TJSP
Processo: 2206295-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu a suspensão do processo. Inconformismo. Cabimento parcial. Alegação de existência de união estável com a falecida. Existência de controvérsia dos herdeiros a respeito da existência da união. Escritura pública de união estável post mortem não comprova a existência da entidade familiar, mas apenas faz prova da declaração feita na presença do

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu a suspensão do processo. Inconformismo. Cabimento parcial. Alegação de existência de união estável com a falecida. Existência de controvérsia dos herdeiros a respeito da existência da união. Escritura pública de união estável post mortem não comprova a existência da entidade familiar, mas apenas faz prova da declaração feita na presença do tabelião por pessoas que disseram ter conhecimento da união estável. Art. 405, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de reconhecimento da união estável nos próprios autos do inventario. Possibilidade de reserva de bens para assegurar eventuais direitos sucessórios. Art. 628, §2o, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.